Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-05.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Cerceamento de defesa não configurado. Contrato de empréstimo pessoal. Descontos em conta corrente. Demonstração de que as parcelas foram fracionadas e que os débitos ultrapassaram o período do contrato por ausência reiterada de saldo suficiente. Quitação não demonstrada. Ônus da prova que

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Cerceamento de defesa não configurado. Contrato de empréstimo pessoal. Descontos em conta corrente. Demonstração de que as parcelas foram fracionadas e que os débitos ultrapassaram o período do contrato por ausência reiterada de saldo suficiente. Quitação não demonstrada. Ônus da prova que incumbia ao autor, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.